Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E INFORMANTES. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso III, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, sobretudo as palavras da vítima e dos informantes uníssonas e coesas, confirmadas pelas ocorrências policiais juntadas aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal).
2. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de ser dispensável, para configuração da causa de aumento pelo emprego arma branca, a apreensão e perícia do instrumento, desde que sua utilização tenha ficado devidamente comprovada, nos autos, por qualquer meio probatório.
3. A readequação de fundamentação para manutenção de causa de aumento, já reconhecida na sentença, não configura “reformatio in pejus”, sobretudo por não agravar a pena aplicada ao acusado, como no presente caso. Precedentes.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, configura direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
5. Recurso parcialmente provido.